Tribunal: TJSP
Processo: 2115423-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que inadmitiu o arresto executivo - Ausência de tentativa de citação nos endereços conhecidos e constantes dos autos, o que impede a incidência do disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil - Coagravada pessoa física, ademais não indicada no contrato como responsável legal da pessoa jurídica devedora principal - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que inadmitiu o arresto executivo - Ausência de tentativa de citação nos endereços conhecidos e constantes dos autos, o que impede a incidência do disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil - Coagravada pessoa física, ademais não indicada no contrato como responsável legal da pessoa jurídica devedora principal - Não comprovado, pelo credor, que a pessoa física tenha assumido a posição de garante em benefício da sociedade empresária - Medida prematura - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.